Tribunal: CARF
Processo: 13839.005611/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso Incra, Sebrae, Sesi, Senai e FNDE (Salário-Educação), a cargo das pessoas jurídicas em geral, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101, de 2000.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição, relativos ao cumprimento do acordado.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME ABERTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei Complementar n° 109, de 2001 alterou a regulamentação prevista na Lei n° 8.212, de 1991, relativa à previdência complementar, passando a admitir que em plano de previdência complementar em regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à incidência de contribuições previdenciárias.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada
a produtividade.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.005611/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.505 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
BIC BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso Incra, Sebrae, Sesi,
Senai e FNDE (Salário-Educação), a cargo das pessoas jurídicas em geral,
incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO COM
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 10.101, de 2000.
A Lei no 10.101, de 2000, ao dispor sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, preceitua que nos instrumentos de negociação
devem constar regras claras e objetivas, inclusive mecanismos de aferição,
relativos ao cumprimento do acordado.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo
com a legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem
natureza salarial.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei Complementar n° 109, de 2001 alterou a regulamentação prevista na Lei
n° 8.212, de 1991, relativa à previdência complementar, passando a admitir
que em plano de previdência complementar em regime aberto a concessão pela
empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada
categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à incidência de
contribuições previdenciárias.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o
empregador eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria, desde que a vantagem não seja
caracterizada como instrumento de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada
a produtividade.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.005611/2008-07
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF
no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF
-
APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da
pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para exclusão dos valores relativos ao levantamento "PPV -
Previdência Privada (Parte Patronal) ”.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 05-38.740 da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP – DRJ/CPS
(e.fls. 258/272), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
relativa ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração/Debcad no 37.160.131-2, no valor
original, consolidado em 18/12/2008, de R$ 181.127,93, com ciência pessoal, por intermédio de
procurador, em 19/12/2008, conforme assinatura constante na folha de rosto da autuação (e.fl. 5).
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 30/57), a infração abrange o período de 01/01/2004 a 31/12/2004 e
corresponde às contribuições destinadas às outras entidades e fundos (Terceiros), quais sejam:
Serviço Social da Indústria (Sesi); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE – Salário-Educação); Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae). Os fatos geradores das contribuições apuradas ocorreram com o pagamento
das remunerações aos segurados empregados, em forma de salários e utilidades, sendo
confirmados pela fiscalização por meio das folhas de pagamento. Os levantamentos que integram
o Auto de Infração encontram-se detalhados no “item 6” do Relatório e descritos, de forma
sintética, no “item 5” nos seguintes termos:
5.1. "FPG" (FOLHA DE PAGAMENTO) - Compreende os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, não declarados em GFIP, relativos ao período de 01/2004
a 12/2004, levantados em virtude de pagamentos realizados aos segurados empregados,
conforme folha de pagamento, sem os respectivos recolhimentos das contribuições
devidas para outras entidades e fundos;
5.2. "PLR" (PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS) – Compreende os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, não declarados em GFIP, relativos às
competências 03/2004, 05/2004 e 07/2004, levantados em virtude do pagamento, pela
empresa, de Participação nos Lucros ou Resultados, sem, contudo, cumprir as
exigências legais contidas na Lei n° 10.101/2000 e sem os respectivos recolhimentos
das contribuições devidas para outras entidades e fundos;
5.3. "CPR" (CARTÃO DE PREMIAÇÃO) - Compreende os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, não declarados em GFIP, relativos ao período de 10/2004
a 12/2004, levantados em virtude de pagamentos realizados através de cartões de
premiação, contratadas com o fornecedor Incentive House S.A., CNPJ:
00.416.126/0001-41, sem os respectivos recolhimentos das contribuições devidas para
outras entidades e fundos;
5.4. "PPV" (PREVIDÊNCIA PRIVADA) - Compreende os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, não declarados em GFIP, relativos ao período de 01/2004
a 12/2004, levantados em virtude do pagamento de plano de Previdência Privada em
desacordo com a legislação, sem os respectivos recolhimentos das contribuições devidas
para outras entidades e fundos;
5.5. "GRT" (GRATIFICAÇÕES) - Compreende os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, não declarados em GFIP, relativos ao período de 03/2004, levantados
em virtude do pagamento de gratificações a gerentes e diretores empregados, sem os
respectivos recolhimentos das contribuições devidas para outras entidades e fundos;
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

5.6. "CHD" (CLUBE HÍPICO DIRETORIA) - Compreende os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, não declarados em GFIP, relativos ao período de 01/2004
a 12/2004, levantados em virtude do pagamento de despesas pessoais de diretores
(Clube Hípico); sem os respectivos recolhimentos das contribuições devidas para outras
entidades e fundos.
Consta do relatório que nessa mesma ação fiscal, além da presente autuação foram
também lavrados os seguintes Autos de Infrações:
- AI/Debcad no 37.160.129-0 - relativo às contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS);
- AI/Debcad no 37.160.130-4 - relativo às contribuições sociais a cargo dos
segurados empregados (parte dos segurados), destinadas ao FPAS;
- AI/Debcad no 37.160.132-0 - relativo ao descumprimento de obrigação acessória
(inciso I do art. 32 da Lei no 8.212/1991); correspondente à falta de inclusão em folha de
pagamentos de remunerações pagas aos segurados;
- AI/Debcad no o 37.160.133-9 - relativo ao descumprimento de obrigação
acessória (inciso II do art. 32 da Lei no 8.212/1991), correspondente à falta de contabilização de
forma discriminada, em títulos próprios;
- AI/Debcad no o 37.160.134-7 - relativo ao descumprimento de obrigação
acessória (§ 2o do art 33 da Lei no 8.212/1991), correspondente à falta de exibição de livros e
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias; e
- AI/Debcad no o 37.160.135-5 – relativo ao descumprimento de obrigação
acessória (§§ 3o e 9o, inciso IV, do art. 32 da Lei no 8.212/1991), correspondente à falta de
informação de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas declarações
prestadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP’s).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
100/127, onde principia informando concordar com a autuação com relação aos levantamentos
“CHD - Clube Hípico Diretoria”, “GRT – Gratificações” e “CPR – Cartão de Premiação”.
Deixa assim de impugnar os respectivos valores da autuação desses levantamentos e apresenta
guias de recolhimentos (Guias da Previdência Social – GPS) comprobatórias do pagamento
correspondente a tais rubricas. Na sequência, passa a defender a nulidade do AI, sob argumento
de que inexistiriam elementos suficientes a identificar o fato gerador da obrigação tributária
apontada pela fiscalização, além de que, a autuação estaria baseada em presunções
absolutamente infundadas e inverídicas. Afirma assim, que o lançamento teria contrariado os
disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Adentrando ao mérito, aduz a autuada que o valor apurado pela fiscalização
relativo ao levantamento “FPG – Folha de Pagamento”, seria decorrente de um equívoco do
sistema da então Impugnante, onde teriam sido gerados lançamentos em duplicidade, acarretando
a diferença apontada pelo cotejo entre os valores efetivamente recolhidos e os valores declarados
em GFIP’s. Assim, afirma que a diferença em questão jamais teria existido e: “...os valores
lançados em folhas de pagamento e não considerados pela Impugnante, de forma correta, se
deram única e exclusivamente por erro de sistema e por tal motivo nunca poderiam ser
considerados como fato gerador da contribuição previdenciária.”
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

Citando e reproduzindo o art. 7o da Constituição da República e o art. 2o da Lei no
10.101, de 19 de dezembro de 2000, defende a então impugnante que não encontraria guarida na
legislação, nem na documentação apresentada, a argumentação apresentada pela autoridade
fiscal lançadora para considerar como irregulares os pagamentos realizados a título de
Participação no Lucros e Resultados (PLR), não se justificando sua inclusão na base de cálculo
das contribuições. Também é contestada a cobrança das contribuições sobre os valores relativos
a pagamentos de previdência privada, onde, inicialmente a autuada suscita a nulidade da
alegação da fiscalização quanto a suposta afronta ao art. 28 § 9o , item " q ", da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991. Sustenta que o objetivo primordial de um plano de previdência
complementar seria justamente complementar o benefício da aposentadoria oferecida pela
Previdência Social. Destaca que nem todos os empregados de uma mesma empresa percebem
remuneração superior ao salário de benefício máximo pago pela previdência social, não fazendo
sentido sua inclusão em plano de previdência privada, sobretudo de complementação de
aposentadoria. Complementa que, raciocínio inverso, como entende firmado equivocadamente
pela fiscalização, não apresentaria lógica, uma vez que não faria sentido obrigar a segurados com
rendimentos abaixo do teto auferir benefícios da previdência complementar, porque neste caso
não haveria o que ser complementado. Ao final, advoga a ilegalidade de incidência dos juros de
mora sobre os débitos tributários com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– Taxa Selic, sendo ainda, requerida a realização de perícia técnica, com vistas à comprovação
do alegado, com relação à inexistência de divergência entre a folha de pagamentos e as GFIP’s,
objeto de indevida autuação, apresentando quesitos e indicando assistente técnico para a perícia
pleiteada.
Conforme consta dos autos do processo no 13839.005609/2008-20, AI/Debcad no
37.160.129-0, relativo ao lançamento das contribuições previdenciárias a cargo da empresa,
destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS), antes de submeter a
impugnação a julgamento, à vista dos argumentos e documentação apresentada pela então
impugnante, entendeu a autoridade julgadora de piso por baixar os autos em diligência. Assim,
no Despacho no 2.935 da 9a Turma da DRJ/CPS, de 02/06/2010 (e.fls. 1796/1797 do processo
principal), foi solicitada a manifestação da autoridade fiscal lançadora acerca dos argumentos e
documentos apresentados. Em atendimento à diligência requerida, foi elaborado, pela autoridade
fiscal lançadora, o documento datado de 21/06/2011 e anexos (e.fls. 1798/1803 do processo no
13839.005609/2008-20). Entendeu a fiscalização ter a contribuinte demonstrado a efetiva
ocorrência de equívoco na elaboração da folha de pagamentos apresentada durante a auditoria
fiscal, bem como a respectiva correção nos assentamentos administrativos, contábeis e fiscais,
lastreados em documentação hábil e idônea juntada aos autos, sendo proposta a exclusão das
autuações dos valores relativos ao levantamento “FPG - Folha de Pagamento”.
Instada a se manifestar quanto ao resultado da diligência, a autuada apresentou as
contrarrazões, onde reitera e ratifica os argumentos de defesa constantes da peça impugnatória e
volta a requerer a realização da perícia técnica postulada, para a comprovação das demais
matérias não reconhecidas pela fiscalização, ratificando os quesitos e a indicação do assistente
técnico já apresentados.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte. Foi acatada no julgamento de piso a
informação prestada pela fiscalização, dessa forma, foram excluídos do lançamento os valores
relativos ao levantamento “FPG - Folha de Pagamento”, sendo exarada a seguinte ementa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ILEGALIDADE. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a
legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO À TOTALIDADE
DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento por previdência privada, em desacordo com a norma legal, integra a base
de cálculo do salário-de-contribuição para fins de contribuição previdenciária, sendo
expressamente exigido que a empresa disponibilize a participação no plano à totalidade
dos seus segurados empregados e dirigentes para que deixe de incidir contribuição
previdenciária sobre valores pagos a esse título.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC e multa de mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário, conforme documento de e.fls. 276/313, onde a
contribuinte inicia suscitando preliminar de nulidade do acórdão recorrido, sob argumento de ter
havido equívoco por parte dos julgadores de piso, ao afirmarem que o crédito tributário teria sido
reduzido do montante inicialmente consolidado de R$ 181.127,93, para R$ 128.467,82. Alega
que o entendimento foi pautado no fato de que a fiscalização, quando da realização de diligência
realizada após a lavratura do AI, constatou que houve realmente lançamentos em duplicidade.
Por tal razão, foram excluídos os créditos tributários lançados sob a rubrica "FPG - Folha de
Pagamento", assim, da forma como foi redigido o acórdão, daria a entender que o crédito
tributário teria sido reduzido em R$ 52.660,11 (R$ 181.127,93 - R$ 128.467,82). Entretanto,
assevera que, analisando o fato de que teria efetuado pagamentos no importe original total de R$
69.441,31, sob as rubricas por ela reconhecidas e não impugnadas, a conclusão lógica, segundo
entendimento da autuada, é que a diferença cancelada do Auto de Infração não poderia importar
apenas R$ 52.660,11. Entende como evidente o equívoco cometido pelos julgadores a quo, que
deveriam ter cancelado o valor total de R$ 118.701,73, devendo o Auto de Infração ter sido
reduzido para R$ 63,172,97, não tendo sido demonstrado ainda, a que título os valores teriam
sido cancelados. Defende a recorrente que tal questão poderia ter sido facilmente esclarecida por
ocasião da realização da perícia solicitada, que foi negada e que,: “A demonstração analítica dos
valores que foram cancelados pelo v. acórdão é fundamental para o prosseguimento do feito, e
até mesmo para a elaboração do presente Recurso, haja vista que não tem como a Recorrente
saber exatamente quais valores ainda compõem o presente Auto de Infração.” Dessa forma,
conclui: em decorrência da discrepância entre os valores que entende deveriam ter sido
cancelados (R$ 118.701,73) e o valor que fora efetivamente cancelado (R$ 52,660,11), deve o
acórdão ser retificado, para que reste consignado o real valor remanescente do crédito tributário
em discussão, no importe de R$ 63.172,97. Noutro giro, caso se entenda necessária, também é
requerida a decretação de anulação do acórdão, para que os julgadores a quo determinem a
realização da perícia pleiteada, para que, ao final, apresentem demonstrativo analítico do valor
reduzido e do valor remanescente do Auto de Infração.
Ainda em sede de preliminares, é arguido pela recorrente o cerceamento de seu
direito de defesa, devido à negativa de seu pedido para que fosse realizada perícia. Afirma que,
apesar de ter sido acolhido seus argumentos, quanto ao levantamento "FPG" (FOLHA DE
PAGAMENTO)”, teria havido evidente equívoco quanto à demonstração analítica do valor
cancelado e que em momento algum teriam sido respondidos os quesitos formulados, implicando
em evidente cerceamento do seu direito à ampla defesa. Nesses termos, requer a anulação do
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

acórdão recorrido, para que sejam os autos convertidos em diligência, a fim de que seja realizada
a perícia técnica.
Novamente suscitada a decretação de nulidade do Auto de Infração, sob os
mesmos argumentos de que inexistiriam elementos suficientes a identificar o fato gerador da
obrigação tributária apontada pela fiscalização, além de que, a autuação estaria baseada em
presunções infundadas e inverídicas, contrariado os comandos do art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972 e art. 142 do CTN. Sustenta a autuada que a fiscalização em momento algum buscou
demonstrar quais as exigências legais, previstas na Lei no 10.101, de 2000, que teriam sido
descumpridas, partindo de presunções que não encontrariam respaldo na legislação, ou na
documentação apresentada durante o procedimento fiscal, que descaracterizassem os pagamentos
realizados a título de participação nos lucros ou resultados, não tendo a auditoria fiscal indicado
qual teria sido a irregularidade praticada. Cita doutrina e julgados do extinto 2o Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda e arremata que: “Em momento algum, é possível inferir
que a Recorrente tenha deixado de cumprir com quaisquer de suas obrigações tributárias, sendo
certo que não foi apontada a ilegalidade praticada pelo contribuinte, o que por si já anularia o
Auto, como também pela falta de possibilidade de se defender daquilo que não se conhece.”
Deste modo, entende que o Auto de Infração, ao contrariar os referidos dispositivos normativos,
reveste-se de nulidade, pois não constaria de sua descrição elementos suficientes que
demonstrem a natureza da infração, não cientificando a autuada dos atos e fatos supostamente
ocorridos de infringentes da lei.
Quanto ao mérito das infrações remanescentes em litígio, volta a autuada a
defender que a argumentação apresentada pela autoridade fiscal lançadora, para considerar como
irregulares os pagamentos realizados a título de PLR (levantamento "PLR - Participação nos
Lucros ou Resultados”), não encontraria guarida na legislação de regência da matéria e
tampouco na documentação apresentada, não se justificando sua inclusão na base de cálculo das
contribuições. Alega que, do cotejo da legislação, com destaque para o art. 2o da Lei no 10.101,
de 2000, e da Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2003 (documento acostado aos autos),
em seu item 72, que trata da PLR, percebe-se que foram totalmente cumpridos todos os
requisitos necessários para a estipulação de participação nos lucros ou resultados. Tudo
conforme entendimentos doutrinários e jurisprudência administrativa e judicial que cita,
reproduz ementas, e entende darem sustentação a suas afirmativas.
É novamente contestada pela recorrente a cobrança das contribuições sobre os
valores relativos a pagamentos de previdência privada ( levantamento "PPV" - Previdência
Privada”). Com relação a tal levantamento, inicialmente a autuada volta a ressaltar suposta
nulidade do AI, devido ao fato de ter sido apontado pela fiscalização suposta afronta ao artigo
28, § 9o , item "q", do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991. Afirma a recorrente que tal dispositivo
legal não guarda relação com os fatos objetos da autuação, sendo assim, seria nulo de pleno
direito o AI, uma vez que não se poderia compreender exatamente por qual motivo estaria sendo
autuada. Argumenta a autuada, que o objetivo primordial de um plano de previdência
complementar é justamente complementar o benefício da aposentadoria oferecida pela
Previdência Social. Entretanto, pondera que nem todos os empregados de uma mesma empresa
percebem a remuneração superior ao salário de benefício máximo pago pela previdência social
pública, não fazendo sentido sua inclusão em plano de previdência privada, sobretudo de
complementação de aposentadoria. Assim, raciocínio inverso, como sustentado pela autoridade
lançadora, não apresentaria lógica, uma vez que não faria sentido obrigar a segurados com
rendimentos abaixo do teto auferir benefícios da previdência complementar, porque neste caso
não haveria o que ser complementado. Cita e reproduz parte de entendimento que afirma
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

esposado pelo Ministério da Previdência e publicado no Diário Oficial da União em 03/09/97 ́e
requer o afastamento da cobrança relativa a tal rubrica, por considerar equivocado o
entendimento de que se o benefício não é pago para todos os empregados, o mesmo estaria
sujeito à incidência da contribuição Previdenciária.
Ao final é requerida a anulação do acórdão recorrido, determinando-se a
retificação do valor remanescente do suposto crédito tributários, ou a realização da perícia
técnica a fim de que não pairem dúvidas acerca dos valores cancelado e remanescente; a
nulidade do Auto de Infração ou, em apreciação de mérito, a reforma parcialmente da decisão
recorrida, para cancelamento por completo do Auto de Infração. Também reiterado pedido para a
realização da sustentação oral das suas razões recursais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 17/12/2012,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 274. Tendo sido o recurso protocolizado em
15/01/2013, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 276), por servidor da Agência
da Receita Federal do Brasil em Franco Rocha/SP, considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Delimitação do Objeto da Presente Lide e Alegações de Nulidade da Decisão
de Piso
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso, cumpre preliminarmente
esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao recurso são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho.
Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Conforme relatado, o presente lançamento refere-se a irregularidades apuradas
pela fiscalização que geraram os seguintes levantamentos: "CPR" (Cartão de Premiação);
"GRT" (Gratificações); “CHD” - Clube Hípico Diretoria “; "FPG" (Folha de Pagamento);
"PLR" (Participação nos Lucros ou Resultados) e "PPV" (Previdência Privada).
Ao apresentar a peça impugnatória, a autuada declara concordar com parte da
autuação com relação aos levantamentos "CPR" (Cartão de Premiação); "GRT"
(Gratificações); “CHD” - Clube Hípico Diretoria “, deixando assim de impugnar os respectivos
valores desses levantamentos e apresentando guias (GPS) comprobatórias do pagamento
correspondente a tais rubricas. Por ocasião do julgamento de piso, à vista de argumentos e
documentos apresentados pela autuada, foram excluídos do lançamento os valores relativos ao
levantamento “FPG - Folha de Pagamento”,
Restam assim em litígio, no presente processo, somente os valores relativos aos
levantamentos "PLR" (Participação nos Lucros ou Resultados) e "PPV" (Previdência Privada),
que serão objeto de apreciação na sequência do presente voto.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

Registre-se, ainda nessa fase preliminar do voto, que este procedimento encontra-
se apensado ao processo no 13839.005609/2008/20, que também foi julgado por esta Turma
Ordinária, nesta mesma sessão de julgamento.
Alegações de Nulidade do Acórdão Recorrido
Suscita a recorrente a nulidade do acórdão recorrido, por entender ter equívoco
por parte dos julgadores de piso, ao afirmarem que o crédito tributário teria sido reduzido do
montante inicialmente consolidado de 181.127,93, para R$ 128.467,82. Afirma que, por ter
efetuado pagamentos no importe original total de R$ 69.441,31, correspondente às rubricas por
ela reconhecidas e não impugnadas, a conclusão lógica, é que a diferença cancelada do Auto de
Infração não poderia importar apenas R$ 52.660,11. Entende como evidente o equívoco
cometido pelos julgadores a quo, que deveriam ter cancelado o valor total de R$ 118.701,73,
devendo o Auto de Infração ter sido reduzido para R$ 63,172,97. Afirma que também não restou
demonstrado a que título os valores teriam sido cancelados. Portanto, entende que em
decorrência da discrepância entre os valores que entende deveriam ter sido cancelados (R$
118.701,73) e o valor que fora efetivamente cancelado (R$ 52.660,11), deveria o acórdão ser
retificado, para que reste consignado o real valor remanescente do crédito tributário em
discussão, no importe de R$ 63.172,97. Também requerida, caso se entenda necessária, a
decretação de anulação do acórdão, para que os julgadores a quo determinem a realização da
perícia pleiteada, para que, ao final, apresentem demonstrativo analítico do valor reduzido e do
valor remanescente do Auto de Infração.
Sem razão a recorrente quanto ao suposto erro e nulidade apontados.
O fato da autuada ter concordado com parte da autuação, e efetuado o pagamento
correspondente aos levantamentos que foram reconhecidos como devidos, não implica em
cancelamento dos respectivos valores do Auto de Infração. Ao contrário, o pagamento do valor
reconhecido como devido deixa evidente a correção dos levantamentos que a autuada
reconheceu como devidos. No último parágrafo da parte dispositiva do Acórdão no 05.38.738 da
DRJ/CPS, objeto do presente recurso, consta o seguinte comando (e.fl. 1819): “À DRF
jurisdicionante, para cientificar o sujeito passivo deste acórdão, com a juntada do DADR e
demais providências de sua alçada, inclusive no que se refere aos recolhimentos que efetuou,
correspondente a parte dos créditos aqui exigidos.” Cabe assim à unidade preparadora da
Administração Tributária a adoção das providências necessárias no que se refere aos
recolhimentos efetuados relativos à parte dos créditos reconhecida e paga pela contribuinte. Não
se tratando, repise-se, de situação que implique em cancelamento proporcional de tais valores,
que se tornaram parte não contenciosa do AI.
Totalmente sem fundamento a alegação da contribuinte de que não teria sido
demonstrado a que título os valores teriam sido cancelados e que seria necessário demonstrativo
analítico do valor reduzido e do valor remanescente. A decisão de piso é por demais clara, e não
deixa sombra de dúvida, ao determinar (e.fl. 1823): “...a exclusão dos correspondentes valores
lançados sob o Levantamento “FPG – FOLHA DE PAGAMENTO”, nas competências de
01/2004 a 12/2004 e, inclusive, 13o de 2004.” Há um claro comando de exclusão dos valores
relativos ao levantamento “FPG – Folha de Pagamento”, do período de 01/2004 a 12/004,
inclusive o 13o/2004. Não bastasse tal comando, foi acostado aos autos e remetida uma via à
contribuinte do “DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado” (e.fls. 252/257), onde
são demonstradas as competências excluídas do AI relativas ao levantamento “FPG – Folha de
Pagamento”, em função da decisão de primeira instância, ficando ainda mais evidente quais
foram os valores excluídos do lançamento.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

Deve ser afastada a alegação de nulidade do julgamento de piso, arguida pela
recorrente por suposto cerceamento de seu direito de defesa, devido à negativa do pedido para
que fosse realizada perícia. Afirma que, apesar de ter sido acolhido seus argumentos, quanto ao
levantamento "FPG" (FOLHA DE PAGAMENTO)”, teria havido evidente equívoco quanto à
demonstração analítica do valor cancelado e que em momento algum teriam sido respondidos os
quesitos formulados, implicando em evidente cerceamento do seu direito à ampla defesa. Nesses
termos, requer a anulação do acórdão recorrido, para que sejam os autos convertidos em
diligência, a fim de que seja realizada a perícia técnica. Conforme demonstrado alhures, não
houve qualquer equívoco quanto à demonstração analítica do valor cancelado, tendo constado
claramente nos fundamentos do voto do acórdão a natureza e período dos valores excluídos do
lançamento, complementado pelo “DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado”
(e.fls. 252/257), onde são discriminadas as competências excluídas.
Da mesma forma, quanto ao requerimento de perícia, houve expressa
manifestação da autoridade julgadora de piso para seu indeferimento, confira-se:
(...)
Resta claro, pois, que a autoridade julgadora pode indeferir o pedido formulado pelo
sujeito passivo, quando considerar aquela providência ilícita, impertinente, prescindível,
protelatória ou impraticável – ou, até mesmo, quando, simplesmente, restar não
atendido um dos requisitos mencionadas na nota há pouco registrada. Em verdade, a
nosso ver, nessas hipóteses a autoridade julgadora não só pode como deve indeferir o
pedido, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público subjacente nas normas
em apreço.
Dito isto, e com base no que expusemos anteriormente, há que se concluir, no caso
concreto sob exame, que o pedido formulado pela “Bic” se mostra totalmente
prescindível e, por isso mesmo, protelatória, uma vez que a fiscalização admitiu a
duplicidade alegada, o que motivou a retificação do valor da multa, como já restou
demonstrado.
(....)
Assim sendo, sem razão a alegação de nulidade do julgado por motivo de
cerceamento de defesa, sendo que o tema não é estranho a este Conselho, que já se pronunciou a
respeito mediante o verbete sumular de no 163, nos seguintes termos: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.” A simples leitura do Acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto à sua
fundamentação/motivos de decidir. O que se verifica é a insatisfação da recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora quanto
a todos itens objetados pela contribuinte e a decisão de primeira instância encontra-se
plenamente fundamentada. Ademais, na peça recursal a recorrente demonstra completo
conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser acatada tal preliminar de nulidade, cabendo
acrescer o fato de que, o levantamento em que se fundamentou o pedido de perícia foi excluído
do lançamento na decisão de piso, não cabendo maiores providências quanto a tal rubrica.
A prova pericial, além do caráter específico, não depende exclusivamente da
vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações
técnicas, por especialistas com conhecimento técnico em determinadas matérias, com o intuito
de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de indícios ou elementos
incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua convicção.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

Pelos motivos acima expostos, consonante com a decisão de piso, indefiro o
pedido de perícia reiterado na peça recursal, uma vez que não há qualquer equívoco ou dúvida
fundamentada quanto aos valores ainda em litígio remanescentes do lançamento.
Alegações de Nulidade do Lançamento
Postula a recorrente a decretação de nulidade do Auto de Infração, sob argumento
de que inexistiriam elementos suficientes a identificar o fato gerador da obrigação tributária
apontada pela fiscalização, além de que, a autuação estaria baseada em presunções infundadas e
inverídicas, contrariando os comandos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 142 do
CTN.
Em que pese os argumentos contrários expendidos pela autuada, entendo que que
o tema foi suficientemente analisado e rejeitado no Acórdão recorrido. Peço assim, vênia para
reproduzir parte do Acórdão que afasta a nulidade suscitada:
Da ação fiscal e da presunção
Diz a Autuada que deve ser declarada a nulidade do Auto de Infração, isto porque
inexiste elemento suficiente a identificar o fato gerador da obrigação tributária
apontada, além de estar a autuação baseada em presunções, uma vez que é alegado
simplesmente que tal levantamento compreende valores não declarados em GFIP,
relativos às competências 03/2004, 05/2004 e 07/2004, levantados em virtude do
pagamento, pela empresa, de Participação nos Lucros ou Resultados, sem, contudo,
cumprir com as exigências contidas na Lei no 10.101/2000. Além do que para a
lavratura de Auto de Infração devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235/72, como tem decidido o Conselho de Contribuintes. Desse modo,
o Auto de Infração, por contrariar tal dispositivo, assim como o art. 142 do CTN,
reveste-se de nulidade, em razão de não constar de sua descrição elementos suficientes
que demonstrem a natureza da infração.
Ora, não há que se falar em presunção. A uma, porque o relatório fiscal, correspondente
ao Auto de Infração em questão, é suficientemente claro e preciso quantos aos fatos
tributários que os representam e quanto às contribuições exigidas, aos valores e períodos
a que se referem, bem como aos documentos que deram suporte aos lançamentos. E a
duas porque os valores que serviram de base para o lançamento constam da sua folha de
pagamento e/ou da escrituração contábil.
Quer dizer, o lançamento foi constituído em conformidade com o art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN c/c o art. 37 da Lei no 8.212/1991, como segue:
(...)
Naturalmente, “verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente”,
a que alude o art. 142 acima transcrito, não significa apenas enunciar laconicamente a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e/ou a prática de uma infração,
afirmando de forma sucinta que o ato administrativo de lançamento ou da autuação
possui um fundamento fático (motivo). Exige-se, para a validade do ato, que as razões
que ensejaram a sua prática sejam externadas aos seus destinatários com razoável nível
de detalhamento (motivação), com o que se viabiliza a compreensão quanto aos
fundamentos que levaram à sua realização, possibilitando-se, ainda, o controle de sua
legalidade e legitimidade pelos administrados, pela própria administração pública e pelo
Poder Judiciário.
O motivo do ato deve ser apresentado pela autoridade administrativa. É o que se chama
motivação. Sobre a questão, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro1:
Não se confundem motivo e motivação do ato. Motivação é a exposição dos
motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato
realmente existiram. Para punir, a Administração deve demonstrar a prática da
infração. A motivação diz respeito às formalidades do ato, que integram o próprio
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

ato (...). O importante é que o ato possa ter sua legalidade comprovada.
Destacamos
O relatório fiscal e seus anexos, correspondente ao Auto de Infração em questão, são
suficientemente claros e precisos quantos aos fatos tributários que os representam – que
constituem nos valores pagos a título de participação nos lucros aos seus empregados e
à previdência privada para alguns empregados –, e quanto às contribuições exigidas, aos
valores e períodos a que se referem, no caso, de 01/2004 a 12/2004. Razões pelas quais
são impróprias e inoportunas as referências às decisões do CARF.
Saliente-se que os atos administrativos, incluindo-se o ato de lançamento de tributos e
imposição de penalidades, nascem com a presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. A presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário. Entretanto,
a Autuada não fez prova contrária à verdade constante dos autos, restringiu-se a mera
alegação de que o Auto de Infração foi lavrado por mera presunção.
Portanto, ao contrário do alegado pela Autuada, o presente foi lavrado com motivação
idônea, pertinente e fundado em documentos probatórios suficientes.
(destaques do original)
Conforme demonstrado no excerto da decisão de piso acima reproduzido,
totalmente sem fundamentados a suposta nulidade da autuação aventada pela contribuinte, uma
vez que o AI foi lavrado com motivação e fundado em documentação comprobatória, devendo
ser rejeitada pelos motivos acima, os quais adoto como razões de decidir.
Participação nos Lucros ou Resultados – PLR
Restam em litígio no presente processo, quanto a questões de mérito, somente os
valores relativos aos levantamentos "PLR" (Participação nos Lucros ou Resultados) e "PPV"
(Previdência Privada). As supostas nulidades do Auto de Infração suscitadas pela recorrente, por
se confundirem com o próprio mérito do lançamento, serão devidamente abordadas por ocasião
da análise das respectivas rubricas.
Sustenta a autuada que a argumentação apresentada pela autoridade fiscal
lançadora, para considerar como irregulares os pagamentos realizados a título de PLR
(levantamento "PLR - Participação nos Lucros ou Resultados”), não encontraria guarida na
legislação de regência da matéria e tampouco na documentação apresentada, não se justificando
sua inclusão na base de cálculo das contribuições. Alega que, do cotejo da legislação, com
destaque para o art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, e da Convenção Coletiva de Trabalho do ano
de 2003 (documento acostado aos autos), em seu item 72, que trata da PLR, percebe-se que
foram totalmente cumpridos todos os requisitos necessários para a estipulação de participação
nos lucros ou resultados.
Afirma a autoridade fiscal lançadora, no Relatório Fiscal do Auto de Infração, que
a contribuinte apresentou a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), porém, que em nenhum
momento nos acordos celebrados faz-se referência, como condição ao pagamento de participação
nos lucros ou resultados, de existência de lucro ou resultado operacional positivo. Assim, a única
vinculação para o pagamento da PLR seria pelo serviço prestado, sendo assim considerado pela
fiscalização como parcela inequívoca de incidência de contribuições previdenciárias, haja vista a
verba ser paga pelo trabalho, nos termos do art. 28, I da Lei n ° 8.212, de 1991.
Foi apresentada pela recorrente cópia da Convenção Coletiva de Trabalho firmada
entre a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São
Paulo e Sindicatos dos Trabalhadores à mesma filiados, encontrando-se acostada aos autos nas
e.fls. 201/236, onde encontramos o item “72) Participação nos Lucros ou Resultados”, que trata
da PLR nos seguintes termos:
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

72) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
Fica estipulado relativamente ao ano de 2003 quanto a participação dos empregados nos
lucros ou resultados das empresas (PLR), nos termos do art. 7°, XI, primeira parte, e do
art. 8-, VI, da Constituição federal, e da Lei 10.101, de 19/12/2000, que dispõem sobre
este assunto, que:
Esta participação (PLR):
a) não será devida pelas empresas que já a tenham implantado, estejam implantando
ou venham a fazê-lo, nos termos da Lei 10.101, de 19/12/2000, até 16/12/2003,
devendo fazer, nestes dois últimos casos, a respectiva comunicação prévia à
entidade sindical representativa dos seus empregados, ficando convalidadas,
portanto, estas implantações a nível de empresas;
b) corresponderá ao valor de R$ 380,00, a ser pago em 02 parcelas iguais à metade
deste valor cada uma, sendo a primeira até 31/01/2004 e a segunda 06 meses após
ou, alternativamente, a critério das empresas, numa única parcela, até 30/03/2004;
c) deverá ser paga aos empregados com contrato em vigor em 01/09/2003, admitidos
antes de 01/01/2003;
d) para os empregados afastados será paga proporcionalmente aos meses
efetivamente trabalhados durante o período, à razão de 1/12 por mês de serviço ou
fração superior a 15 dias, excluídos desta proporcionalidade os afastados por
acidente do trabalho;
e) no tocante aos empregados admitidos durante o período de 01/01/2003 a
31/12/2003, será aplicada proporcionalmente, à razão de 1/12 por mês de serviço
ou fração superior a 15 dias; e
f)
portanto, empregados demitidos até 01/09/2003, inclusive, não receberão a
participação.
Todas as empresas procederão ao desconto dos valores abaixo discriminados, de cada
empregado, durante a vigência desta convenção, e deverão recolhê-lo até 03 dias úteis
após os descontos, a favor da entidade profissional, de acordo com os critérios abaixo:
a) RS 30,00, quando o pagamento da PLR for efetuado numa única parcela, ou
quando decorrente de programa próprio, sendo R$ 27,60 (vinte e sete reais e
sessenta centavos) para o Sindicato de trabalhadores signatários da presente
convenção, e, R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) para a Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo,
de cada empregado, associados ou não, beneficiados pelo presente instrumento
coletivo de trabalho;
b) R$ 15,00 por ocasião de cada um dos 02 pagamentos parcelados da PLR, sendo R$
13,80 (treze reais e oitenta centavos) de cada parcela para o Sindicato de
trabalhadores signatários da presente convenção, e, R$ 1,20 (um real e vinte
centavos) de .cada parcela para a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, de cada empregado, associados
ou não, beneficiados pelo presente instrumento coletivo de trabalho; e
c) nas hipóteses das letras "d" e "e”, o valor do desconto observará a mesma
proporcionalidade ali estipulada.
Ficam desobrigadas deste desconto e recolhimento as empresas que em seus programas
próprios de PLR, tenham cláusula específica de contribuição.
As empresas fornecerão, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recolhimento
da contribuição, à entidade sindical representante da categoria profissional, em caráter
confidencial, mediante recibo, uma relação contendo os nomes e os valores da referida
contribuição dos seus empregados.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

Se descontada e não recolhida a contribuição prevista nesta cláusula, a multa será de 3%
(três por cento) da PLR paga, por empregado, revertendo em benefício da parte
prejudicada.
Conforme a cláusula “72) Participação nos Lucros ou Resultados” da CCT, acima
reproduzida, o valor a ser pago pelas empresas signatárias seria de R$ 380,00, quitado em 02
parcelas iguais, sendo a primeira até 31/01/2004 e a segunda 06 meses após ou, alternativamente,
a critério das empresas, numa única parcela, até 30/03/2004. A condicionante para que o
empregado fizesse jus a tal pagamento era apenas a existência de contrato em vigor em
01/09/2003 e com admissão anterior à data de 01/01/2003 ou, caso admitido entre o período de
01/01/2003 a 31/12/2003, seria aplicada proporcionalmente, à razão de 1/12 por mês de serviço
ou fração superior a 15 dias.
O inciso XI do art. 7o da Constituição da República preconiza que dentre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei. Entretanto, trata-se de norma de eficácia limitada, atualmente regrada
pela Lei no 10.101, de 2000, posição esta já assentada em jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF), conforme se constata na seguinte decisão (AgRg no RE 636.899/DF, relator
Ministro Dias Toffoli, j. 17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da Constituição.
Norma não auto-aplicável. Participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa. Regulamentação. Lei no 10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba.
Ausência de repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é auto-aplicável e a sua
regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no 794/94, convertida na Lei
no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa de
que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91, não se
confunde com a distribuição de lucros aos sócios e administradores autorizada no art.
152 da Lei no 6.404/76.
(...) (negritei)
Claro assim o fato de que o comando constitucional não é norma autoaplicável,
devendo ser observados os ditames e requisitos legais estatuídos pela Lei no 10.101, de 2000,
para efeito de efetiva caracterização de pagamentos a título de participação dos empregados nos
lucros ou resultados da pessoa jurídica. Cabe portanto à Administração Tributária apurar se
eventuais pagamentos, realizados a título de participação dos empregados no lucro ou resultado
da empresa, enquadram-se nos preceitos da referida Lei, para efeito de fruição do benefício.
Caso contrário, os pagamentos farão parte do conceito de salário-de-contribuição do artigo 28,
inciso I da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, não se caracterizando a não incidência, prevista
no § 9°, alínea "j" do mesmo dispositivo. A simples estipulação, em acordos ou convenções
coletivas de trabalho, de que determinado pagamento teria a natureza de participação nos lucros
ou resultados não tem o condão de transformar tais verbas em efetiva PLR, devendo ser
observados os preceitos e requisitos legais que regem o benefício.
Em consonância com o apurado pela fiscalização, considerou a autoridade
julgadora de piso que a Convenção Coletiva de Trabalho firmada pela entidade representante da
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

recorrente estaria em desconformidade com a Lei 10.101, de 2010, mediante as seguintes
constatações e fundamentos:
Da participação nos lucros
Argumenta a autuada que os valores pagos a título de participação nos lucros e
resultados foram pagos em conformidade com a Convenção Coletiva e com os
requisitos estabelecidos pela Lei n° 10.101/2000.
Vale lembrar que antes do advento da Constituição Federal de 1988, com base no art.
457, § 1o, da CLT, a doutrina e a jurisprudência brasileiras posicionaram-se pela
natureza salarial da participação nos lucros. O Tribunal Superior do Trabalho - TST
chegou a emitir a súmula 251, no seguinte teor: "a parcela participação nos lucros da
empresa, habitualmente paga, tem natureza salarial, para todos os efeitos legais".
Já a CF/88 dispôs sobre o assunto da seguinte forma:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;"
Por sua vez, a Lei n° 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea "j", determina que, a participação nos
lucros ou resultados da empresa somente NÃO integra o salário-de-contribuição quando
paga ou creditada de acordo com lei específica.
Posteriormente, em face dessa matéria - da participação nos lucros e resultados da
empresa - foi editada a Medida Provisória n° 794, a qual foi reeditada até a vir ser
convertida na Lei n° 10.101/2000, a qual assim dispôs:
Art. l° Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7°, inciso XI, da Constituição.
Art.2°A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§l° Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art.3o A participação de que trata o art. 2° não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
Destacamos
A uma simples leitura dos dispositivos legais transcritos acima, resta claro que a
participação nos lucros e/ou resultados não constitui base de incidência de contribuição
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

previdenciária se houver negociação entre a empresa e seus empregados. Quando, então,
devem constar dessa negociação regras claras e objetivas, periodicidade da distribuição
e, inclusive, mecanismos de aferição mediante a fixação de critérios e condições
relativos à produtividade, qualidade ou lucratividade e, ainda, programas de metas
pactuadas previamente.
Consoante Relatório Fiscal a Autuada pagou valores a título de participação nos lucros
e/ou resultados em atendimento à Convenção Coletiva. Pelo que a fiscalização concluiu
que em nenhum momento nos acordos celebrados é feita referência aos resultados da
empresa ou ao lucro obtido por esta, inclusive a existência de lucro ou resultado
operacional positivo. Assim, a única vinculação é pelo serviço prestado e a assiduidade,
sendo, portanto, indubitavelmente parcela de incidência de contribuições
previdenciárias, haja vista a verba ser paga para retribuir o trabalho, nos termos do art.
28,1 da Lei n ° 8.212/1991 (fls. 1.436, subitem 6.2.7).
Tal Convenção Coletiva se encontra juntada às fls. 2.013 a 2.048, que, relativamente a
tal pagamento assim dispôs:
(,,,)
Note-se, pois, que essa participação não será devida pela empresa que já a tenham
implantado, estejam implantando ou venham a fazê-lo, nos termos da Lei 10.101, de
19/12/2000, até 16/12/2003 (alínea "a"). O que significa dizer que o valor de R$ 380,00
(trezentos e oitenta reais), que trata a alínea "b" supra, deve ser pago por aquela empresa
que ainda não atendeu aos requisitos da lei mencionada.
E, no caso, foi isso o que ocorreu, como se observa dos valores constantes do Anexo VI
(fls. 1.541 a 1.544). Ou seja, tais valores foram pagos sem o estabelecimento de regras
claras e objetivas em tal participação, mediante mecanismos de aferição de
produtividade, qualidade ou lucratividade, conforme exige o § Io do art. 2o da Lei n°
10.101/2000, acima transcrito.
Com efeito, a "BIC" ao se distanciar dos requisitos estabelecidos na norma reguladora
referentemente ao PLR, fica sujeita a tributação uma vez que a Lei n° 8.212/91, no art.
28, § 9o, alínea “j” condicionou a exclusão dessa parcela à estrita observância da lei
específica. Confira:
Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Neste sentido, e considerando que, nos termos do artigo 111, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN, a legislação tributária que disponha sobre exclusão de
crédito tributário deve ser interpretada literalmente, a parcela paga aos empregados em
desacordo com a legislação específica não pode ser considerada isenta de contribuição
previdenciária.
(...)
Em que pese argumentos em sentido contrário da recorrente, o comando legal é
por demais explícito no sentido de que, dos instrumentos decorrentes da negociação (Acordos,
Convenções ou Acordos Coletivos) deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, relativas à negociação. Vejamos:
Art. 2.o
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
(...)
A Convenção apresentada pela contribuinte traz apenas cláusula onde há previsão
de pagamentos de valores, a título de PLR, sem qualquer definição de metas ou regras conforme
previsto na norma acima reproduzida. Não há qualquer menção às necessárias regras, claras e
objetivas, quanto à fixação dos direitos substantivos da participação, tampouco as regras
adjetivas e, principalmente, quais seriam os mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado. Não há demonstração, ou definição, de qual deveria ser a efetiva
participação do trabalhador, qual seria sua meta ou pontos a ser observados para aquisição do
direito ao benefício, bastando que estivesse vinculado ao quadro de empregados no período
definido, independente, inclusive, de efetiva apuração de resultado positivo (lucro) na pessoa
jurídica. Ou seja, não há no instrumento de negociação qualquer definição de regras, metas,
critérios ou mecanismos de aferição da PLR.
Nos termos da Lei no 10.101, de 2000, a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa é instrumento de integração entre o capital e o trabalho e, assim, uma
forma de incentivo à produtividade. Tal premissa, pressupõe que seus beneficiários, conhecendo
as regras do processo, possam contribuir com seus esforços para o atingimento das metas
preestabelecidas e assim receberem suas participações nos lucros ou resultados da empresa.
Entretanto, não consta da CCT qualquer definição de meta a ser alcançada pelos funcionários da
pessoa jurídica, que remeta à integração entre capital e trabalho. Ausente assim um dos mais
importantes requisitos legais condicionadores da não inclusão da participação nos lucros ou
resultados na base de cálculo das contribuições, qual seja, a inclusão, nos instrumentos
decorrentes da negociação, de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordo pactuado. Portanto, a única vinculação para o pagamento
do valor ajustado seria pelo serviço prestado, tratando-se de inequívoca parcela sujeita à
incidência de contribuições previdenciárias, a teor do disposto no art. 28, I da Lei n ° 8.212, de
1991, a despeito de entabulado, pelas partes, como pagamento a título de PLR.
Conforme se verificou, a autuada traz em seu recurso os mesmos argumentos da
peça impugnatória. Anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso, acorde o disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e não tendo a recorrente apresentando novas
razões que pudessem alterar o entendimento deste julgador, em acréscimo ao já expendido, adoto
ainda tais fundamentos também como minhas razões de decidir.
Previdência Privada
É contestada pela recorrente a cobrança das contribuições sobre os valores
relativos a pagamentos de previdência privada ( levantamento "PPV" - Previdência Privada”).
Inicialmente a autuada volta a ressaltar suposta nulidade do AI; argumenta que teria sido
apontado pela fiscalização afronta ao artigo 28, § 9o , item "q", do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991. Entretanto, aduz que tal dispositivo legal não guarda relação com os fatos objetos da
autuação, sendo assim, seria nulo de pleno direito o AI, uma vez que não se poderia compreender
exatamente por qual motivo estaria sendo autuada. Quanto ao mérito, defende que o objetivo
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

primordial de um plano de previdência privada é justamente complementar o benefício da
aposentadoria oferecida pela Previdência Social. Entretanto, pondera que nem todos os
empregados de uma mesma empresa percebem a remuneração superior ao salário de benefício
máximo pago pela previdência social pública, não fazendo sentido sua inclusão em plano de
previdência privada, sobretudo de complementação de aposentadoria. Assim, raciocínio inverso,
como sustentado pela autoridade lançadora, não apresentaria lógica, uma vez que não faria
sentido obrigar a segurados com rendimentos abaixo do teto auferir benefícios da previdência
complementar, porque neste caso não haveria o que ser complementado. Cita e reproduz parte de
entendimento que afirma esposado pelo Ministério da Previdência e publicado no Diário Oficial
da União em 03/09/97 ́e requer o afastamento da cobrança relativa a tal rubrica, por considerar
equivocado o entendimento de que se o benefício não é pago para todos os empregados, o
mesmo estaria sujeito à incidência da contribuição Previdenciária.
O lançamento decorre do fato de que a fiscalização constatou que a contribuinte
concedeu a seus segurados empregados plano de previdência privada, no período de 01/2004 a
12/2004, entretanto, tal benefício não estaria disponível à totalidade de empregados e dirigentes
da empresa, contrariando o disposto na legislação previdenciária. Dessa forma, considerou-se
"salário utilidade" os valores referentes ao pagamento desse benefício no referido período. Tal
entendimento também foi acolhido pela autoridade julgadora de piso, nos seguintes termos:
“Logo, considerando que o pagamento por previdência privada não se verificou para a
totalidade de seus empregados e dirigentes, há que se considerar procedente o lançamento das
contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos a este título, uma vez que se traduzem
em salário indireto.”
Sem razão a recorrente quanto à nulidade suscitada, ao afirmar que teria sido
apontado erroneamente pela fiscalização afronta ao artigo 28, § 9o , item "q", do art. 28 da Lei
no 8.212, de 1991, redundando em prejuízo quanto à compreensão da irregularidade apontada. A
simples leitura da parte do Relatório Fiscal do Auto de Infração que trata do levantamento
“"PPV" - Previdência Privada (Parte Patronal)” esclarece a suposta irregularidade, Confira-se,
especificamente na e.fl. 90:
6.4. "PPV" - PREVIDÊNCIA PRIVADA (PARTE PATRONAL)
6.4.1. Compreende os fatos geradores de contribuições previdenciárias, não declarados
em GFIP, relativos ao período de 01/2004 a 12/2004, levantados em virtude do
pagamento de plano de Previdência Privada em desacordo com a legislação, sem os
respectivos recolhimentos da contribuição previdenciária.
6.4.2. A fiscalização constatou, através da análise da conta contábil 4050.009 (PLANO
DE PENSÃO), que a empresa concedeu a seus segurados empregados plano de
previdência privada, no período de 01/2004 a 12/2004. Outrossim, tal benefício não está
disponível à totalidade de empregados e dirigentes da empresa, contrariando
frontalmente o disposto na legislação previdenciária, conforme disposto na Lei n°
8.212/91, artigo 28, § 9o , item "p", senão vejamos:
Lei no 8.212/91
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
q) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e
468 da CLT; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97);
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

Verifica-se no trecho acima reproduzido, que foi corretamente citada a alínea “p”,
do art. 28, § 9o , da \Lei no 8.212, de 1991. Alínea esta que trata justamente de contribuições a
programas de previdência complementar, a única falha constatada é no momento da identificação
da alínea que foi reproduzida, onde foi anotada a letra “q”, ao revés da letra “p”. Entretanto, foi
corretamente reproduzido o comando da alínea “p” do referido § 9o, sem qualquer prejuízo ao
entendimento dos fatos e irregularidades apuradas, uma vez que, repise-se, o comando legal foi
corretamente reproduzido, conforme se pode constatar:
Lei no 8.212/91
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Saliente-se que o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas dois
vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações
essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade
do lançamento; sem razão assim a recorrente quanto à arguição de nulidade.
Quanto ao mérito do pagamento de planos de previdência privada, a lide gira em
torno da cobrança de contribuições previdenciárias sobre parcelas pagas a alguns segurados
empregados sob forma de Plano de Previdência Privada Complementar, às quais, no entender da
recorrente, não integram o salário de contribuição, independe de não extensíveis a todos os
segurados. Entendimento este não acatado pela fiscalização, assim como, pela autoridade
julgadora de piso, que em observância ao disposto na alínea “p”, do art. 28, § 9o, da Lei no
8.212, de 1991, para que não integrassem o salário de contribuição tais pagamentos deveriam
estar disponíveis à totalidade dos empregados e dirigentes.
O Anexo X da Notificação relativa ao lançamento das obrigações principais (e.fls.
255/257 do processo no 13839+005609/2008-20), apresenta correspondência enviada pela então
fiscalizada onde informa que a previdência complementar por ela oferecido é um plano de plano
de previdência privada contratado junto à pessoa jurídica HSBC Vida e Previdência S.A. Trata-
se portanto de um plano aberto de previdência privada, que é concedido a parte dos segurados da
contribuinte.
A jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no sentido de que, após a
publicação da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado de previdência
complementar é que a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade de seus
empregados e dirigentes, podendo, no caso de plano de previdência complementar em regime
aberto, ofertar o plano a determinados grupos de empregados e dirigentes, pertencentes a
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento de
incentivo ao trabalho e não esteja vinculada à produtividade.
Sobre essa mesma matéria, transcrevo ementas de decisões desta Turma:
Acórdão n°2202-004.823, de 06 de novembro de 2018
Relator: Martin da Silva Gesto
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n°
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em
regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias.
Acórdão n°2202-007.837, de 14 de janeiro de 2021
Relatora: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A Lei Complementar n° 109/2001 alterou a regulamentação prevista na Lei no
8.212/1991 relativa à previdência complementar, passando a admitir que no caso de
plano de previdência complementar em regime aberto a concessão pela empresa a
grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria não caracteriza
salário de contribuição sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, devendo o
lançamento ser mantido apenas nas competências em que não foram atendidos os
objetivos previdenciários previstos na Lei Complementa no 109/2001.
No mesmo sentido os seguintes acórdãos da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Acórdão n° 9202-009.741, de 24/08/2021:
Relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
Para a caracterização da divergência, o acórdão apontado como paradigma não precisa
tratar de fatos absolutamente idênticos, bastando para tal a similitude fática entre os
julgados.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar no 109/2001, somente no regime fechado de
previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade
de seus empregados e dirigentes.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento
de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
Acórdão n° 9202-009.877, de 20/09/2019:
Relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Com o advento da Lei Complementar no 109/2001, somente no regime fechado de
previdência complementar, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade
de seus empregados e dirigentes.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá o empregador
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como instrumento
de incentivo ao trabalho e não esteja vinculada a produtividade.
(...)
Acórdão n° 9202-008.016, de 23/07/2019:
Relatora: Ana Paula Fernandes
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR.
1. Com a edição da LC 109/2001, a pessoa jurídica poderá oferecer o programa de
previdência privada complementar aberto a grupos de empregados ou dirigentes
pertencentes à determinada categoria, desde que não o faça como instrumento de
incentivo ao trabalho.
2. A fiscalização não determinou, de forma adequada, a realização dos fatos geradores
das contribuições em referência, pois não comprovou que os valores foram efetivamente
pagos como retribuição pelo trabalho prestado.
3. Não demonstrada a ocorrência, no mundo fenomênico, da ocorrência do fato gerador
das contribuições lançadas contra a recorrente, deve o lançamento ser cancelado.
Acórdão n° 9202-008.087
Relator: Mário Pereira de Pinho Filho
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. REMUNERAÇÃO
CARACTERIZADA.
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, a empresa pode
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que o benefício não se caracterize como incentivo ao
trabalho, gratificação ou prêmio, situação em que os respectivos valores integram a
remuneração e sujeitam-se à incidência de contribuição previdenciária.
(...)
O art. 202 da Constituição da República preceitua que o regime de previdência
privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral
de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício contratado, e regulado por lei complementar. Tal comando é complementado pelo § 2°,
do mesmo art. 202: “As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência
privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998)”
Dessa forma, a partir da emenda Constitucional n° 20, de 1998, passou a existir a
possibilidade de que os pagamentos à previdência complementar deixassem de integrar a
remuneração dos participantes, nos termos da lei ordinária. Antes mesmo da EC 20/1998, a Lei
n° 8.212, de 1991, já trazia previsão sobre a matéria, no sentido de que não integram o salário de
contribuição para fins previdenciários "o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa
jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e
468 da CLT; ". Entretanto, conforme previsão constitucional, o regime de previdência privada
seria regulado por Lei Complementar. Em 2001 foi publicada a Lei Complementar n° 109, de 29
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

de maio, que trouxe as seguintes disciplinas, derrogando a alínea "p" do § 9° do art. 28, naquilo
que não lhe seja compatível, mormente quanto aos planos de benefícios de entidades abertas:
1 - Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I. Individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II. coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas
físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1° O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2° O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3° Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
Destarte, à luz do que disciplina o novel comando legal, acima reproduzido, não
há ali exigência de que o benefício seja estendido a todos os empregados e dirigentes, diferente
do que exige a Lei n° 8.212, de 1991, nesse particular. Portanto, a partir da edição da Lei
Complementar no 109, de 2001, para que os benefícios conferidos a empregados e dirigentes não
se sujeitem a incidência de tributos, não há mais a exigência de que os planos de previdência
privada de entidades abertas devam ser oferecidos à totalidade de seus empregados, diretores,
conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes; podendo ser restritos a grupos de
empregados ou dirigentes pertencentes a determinada categoria, como no presente caso
Nesses termos, como o único fundamento da autuação relativa ao levantamento
"PPV" - Previdência Privada” seria o fato de que, segundo entendimento da fiscalização, para
que não integrassem o salário de contribuição os pagamentos deveriam estar disponíveis à
totalidade dos empregados e dirigentes, entendo voto pelo provimento do recurso relativamente a
tal tópico.
Finalmente, no que tange à possibilidade de sustentação oral, cumpre esclarecer
que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II, do Regimento Interno do CARF, a
publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial
de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. De acordo com a Portaria CARF/ME no 7.755 de 30 de junho de 2021, é facultado
às partes, mediante solicitação, nos termos e prazos definidos nos art. 4o e 7o da mesma portaria,
o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, assim como sustentação
oral, desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio
do CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para exclusão dos valores relativos ao levantamento "PPV - Previdência
Privada (Parte Patronal) ”.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.005611/2008-07

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 468
DF CARF MF
Original